Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-70.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000503-70.2010.8.07.0011 AGRAVANTE: FERNANDA DA SILVA LIMA CABRAL, JOSE EDNILSON CABRAL DE SOUSA AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A, RENAULT DO BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FERNANDA DA SILVA LIMA CABRAL e OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial interposto e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15303065 - pág. 1, determino que as publicações da agravada RENAULT DO BRASIL S.A. sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033